Tribunal: TJDFT
Processo: 0735538-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735538-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON MICHAEL TENORIO DOS ANJOS, FRANCINETE GEISSLER ANDREOCCI APELADO: FRANCINETE GEISSLER ANDREOCCI, WILSON MICHAEL TENORIO DOS ANJOS D E S P A C H O Intime-se o apelante Wilson Michael Tenório dos Anjos para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2021 16:05:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator